Tribunal: STF
Processo: RE 1578725
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Lei distrital nº 6.618, de 2020. Majoração do teto para 20 salários mínimos. Distinção em relação ao Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral. Direito adquirido da Administração Pública. Inexistência. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base na Lei distrital nº 6.618, de 2020, considerando a irretroatividade da norma a situações consolidadas antes de sua vigência.
2. O recorrente argumenta afronta aos arts. 5º, caput, e 100, §§3º e 4º, da Constituição da República, alegando má aplicação do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral e sustentando a natureza processual e aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020, que aumentou o limite da RPV para 20 salários mínimos, em detrimento do teto de 10 salários mínimos da lei anterior.
3. O TJDFT, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento de que a Lei distrital nº 6.618, de 2020, embora constitucional, não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável a casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação, aplicando o teto de 10 salários mínimos estabelecido pela Lei distrital nº 3.624, de 2005.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese fixada no Tema RG nº 792, que trata da irretroatividade de lei que reduziu o teto das requisições de pequeno valor, é aplicável à Lei distrital nº 6.618, de 2020, que majorou o limite de pagamento; e (ii) determinar se a Lei distrital nº 6.618, de 2020 deve ser aplicada imediatamente a execuções iniciadas em momento anterior à sua vigência.
III. Razões de decidir
5. A tese fixada no Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF), que estabelece a natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de precatório e sua inaplicabilidade retroativa, visava evitar a insegurança jurídica causada pela reorganização das listas de pagamento em caso de redução do teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV).
6. A Lei distrital nº 6.618, de 2020, por sua vez, aumentou o limite de pagamento da RPV de 10 para 20 salários mínimos, situação que se distingue da hipótese tratada no Tema RG nº 792 e não gera o mesmo tipo de insegurança jurídica aos jurisdicionados.
7. A Constituição de 1988 busca concretizar os direitos fundamentais de maneira igualitária, sem distinções, e não existe direito adquirido da Administração Pública a manter um limite inferior de RPV, sendo essencial equalizar as relações do Estado com seus credores.
8. A jurisprudência das 1ª e 2ª Turmas do Supremo Tribunal Federal tem se orientado pela aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020, reconhecendo a distinção com o Tema RG nº 792 e a legitimidade do aumento do teto para RPV, mesmo em execuções iniciadas antes da vigência da nova lei.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário provido.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital nº 6.618/2020, relativa ao montante principal da dívida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital nº 6.618/2020 é aplicável para fins de expedição de RPV, considerando a data do trânsito em julgado da sentença; e (ii) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV deve ser mantida ou reformada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Lei Distrital nº 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.491.414), porém, sua aplicabilidade é limitada pela irretroatividade da norma, não podendo alcançar situações consolidadas antes de sua vigência. 
4. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital nº 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 salários-mínimos para RPV, devendo esse teto ser aplicado ao caso. 
5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 6º, §1º, da LINDB. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital nº 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica as situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação.” (e-doc. 24, p. 1-2).
 
2.   Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 45).
 
3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega “afronta ao disposto nos arts. 5º, caput, e 100, §§3º e 4º, da Constituição Federal” (e-doc. 61, p. 5).

3.1. Pede, inicialmente, “a concessão da justiça gratuita, em razão de não ter(em) condições de arcar com o exorbitante valor do preparo do presente apelo extraordinário, sem prejuízo de sua própria subsistência” (e-doc. 61, p.3).

3.2. Sustenta “que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (e-doc. 61, p. 6).
 
3.3 Ressalta que “as Leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data de sua criação, nos processos em curso, contudo, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas” (e-doc. 61, p. 10).
 
3.4. Afirma que a Lei distrital nº 6.618, de 2020, deve  ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual.

4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 75).

É o relatório.
 
Decido.
 
5. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, em relação à Lei nº 3.625, de 2005, do Distrito Federal, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), assentou o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese:
 
“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 
(RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).
 
6. A ideia subjacente à tese vinculante era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 
 
7. Logo, entendeu-se pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital, pelo qual, então, reduziu-se a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 
 8. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, que aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 
 
9. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 
 
10. Não obstante, tenho que a verve da Constituição republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 
 
11. Sob esse vetor, passei a interpretar que, ademais da aplicação fria do Tema RG nº 792, é preciso analisar a situação de modo a não criar disparidades entre os administrados, razão, inclusive, pela qual teria o Excelso Pretório se pronunciado pela aplicação ex nunc da então nova Lei nº 3.625, de 2005.
 
12. Nesse prumo, compreendi melhor a posição de meus Pares que se orientaram a aplicar imediatamente a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, bem como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 
 
13. Assim, pois, é que tem se assentado nos julgamentos da Primeira Turma desta Corte Maior:

”Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL  6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I – O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos, conforme estabelecido no julgamento do RE 1.361.600 AgR-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022.
II – No julgamento do RE 729.107 RG, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital n. 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.
III – Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica ao presente caso, no qual se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa e majoração dos honorários.”
(ARE nº 1.487.318-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23/08/2024, p. 28/08/2024).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 
2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV de 10 para 20 salários mínimos. 
3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 
4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 
5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 
6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 
7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 
8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 
(RE nº 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/09/2022, p. 04/11/2022; grifos no original).

14. No mesmo sentido tem julgado a Segunda Turma:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
 1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes.
 2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção.
 3. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.490.757-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/08/2024, p. 19/09/2024).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 792. PRECEDENTES. 
1. A ideia subjacente à tese do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 
2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 
3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 
4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 
5. No entanto, a verve da Constituição republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 
6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei nº nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 
7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário e orientar a aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.”
(RE nº 1.397.180-AgR-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/08/2024, p. 13/08/2024).
 
15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de aplicar imediatamente a Lei distrital nº 6.618, de 2020, e cassar o acórdão recorrido, com a determinação de expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.


Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator